Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO NA SENTENÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM PÚBLICA.

1) O habeas corpus não substitui a via ordinária recursal, meio através do qual deve a impetrante desconstituir a sentença. Por outro lado, o habeas corpus não comporta dilação probatória, em virtude do rito sumaríssimo.
2) Se a situação de risco permanece, não há ilegalidade nem coação ilegal na manutenção da prisão cautelar após a prolação da sentença, independentemente do regime cabível.